Tribunal: TJMT
Processo: 1002518-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1002518-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), NILCE APARECIDA ALVES DALLA COSTA - CPF: 045.504.278-09 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150/STJ. APLICAÇÃO CORRETA DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, por aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.150/STJ).

2. O agravante sustenta sua ilegitimidade passiva para figurar em demanda relacionada ao PASEP, argumentando que é mero operador do sistema, sendo a União Federal, através do Conselho Diretor, a responsável pela gestão do Fundo que financia o Programa PIS/PASEP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute a aplicabilidade e correções das contas PASEP, ou se tal legitimidade seria exclusiva da União Federal.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150/STJ (REsp 1895936/TO), firmou tese no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP.

4. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior ao reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil,
além da competência da Justiça Estadual.

5. A Vice-Presidência aplicou corretamente a tese prevista no Tema 1.150/STJ, sendo adequada a negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, I, "b", do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, conforme Tema 1.150/STJ. 2. É correta a aplicação do art. 1.030, I, 'b', do CPC para negar seguimento a recurso especial quando o acórdão recorrido está em conformidade com entendimento firmado em recurso repetitivo."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.030, I, "b".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp
1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF (Tema 1.150/STJ)
.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL No 1002518-89.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADA: NILCE APARECIDA ALVES DALLA COSTA

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento

ao
Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 1.150/STJ
), e, como consequência, julgou
prejudicado
o pedido para atribuição de efeito suspensivo.

O agravante alega, em síntese, sua ilegitimidade passiva, pois o
STJ julgou recentemente o Tema 1.150, no sentido de que o Banco do Brasil é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais, ou sobre valores distribuídos a título de RLA (Resultado Líquido Adicional).

Sustenta: “
Como consequência lógica da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, e considerando que a União Federal é o ente responsável para figurar no polo passivo de ações que questionam as movimentações, evolução e atualizações financeiras nas contas individuais do PASEP, a Justiça Comum Estadual é incompetente para apreciar a matéria envolvida, nos termos do artigo 109, I, da Constituição Federal
” (id. 312667380).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 312993889.

Contrarrazões (id. 322088884).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento

ao
Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 1.150/STJ
), e, como consequência, julgou
prejudicado
o pedido para atribuição de efeito suspensivo.

O agravante interpôs Recurso Especial,
com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão de id. 286348365. Alegou violação aos arts. 45, 330, II, 373, I, 485, VI, e 1.022 do CPC e ao art. 5o da Lei Complementar no 8/1970, bem como a existência de dissídio jurisprudencial.

No acórdão recorrido ficou assinalado:

“Quanto ao primeiro ponto da insurgência recursal (ilegitimidade passiva),
o eg. Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento acerca do assunto através do Tema 1.150, e ao julgar o recurso representativo de controvérsia, estabeleceu a tese jurídica no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva “ad causam” para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa, conclui-se, portanto, que o debate acerca da ilegitimidade passiva invocada incialmente pelo Banco do Brasil não encontra qualquer respaldo
.

No que diz respeito à incompetência da Justiça Comum para processar e julgar a demanda suscitada sob o argumento de interesse da União, igualmente não prospera, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, também resolvendo o conflito de competência instaurado sobre este tema, adotou entendimento no sentido de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil - (sociedade de economia mista federal), senão vejamos.
”

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática dos recursos repetitivos (capítulo IV)

Nas suas razões recursais, a parte recorrente alega ofensa aos arts. 45, 330, II, e 485, VI, do CPC e ao art. 5o da Lei Complementar n° 8/1970, sob o argumento de que o acórdão recorrido ignorou a sua ilegitimidade passiva e a incompetência da justiça estadual, as quais deveriam, a seu ver, ser reconhecidas, pois, “
diante da ausência de aplicação errônea dos índices de correção, se a parte recorrida alega insuficiência de valor, na verdade sua pretensão está ligada à discussão dos índices, cabendo, portanto, à União, responder à ação, consoante decidido pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema 1150, sendo o recorrente ilegítimo
”.

Ainda quanto aos referidos pontos e dispositivos legais correlatos, alude a existência de divergência jurisprudencial.

Pois bem. No tocante às questões em tela, inferem-se dos autos os seguintes fundamentos de decidir:

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no Tema 1.150, estabelecendo que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva "ad causam" para figurar no polo passivo de ações que envolvem falha na prestação de serviço relacionado ao PASEP, como saques indevidos e não aplicação dos rendimentos.

4. No que tange à competência, a jurisprudência do STJ, incluindo a Súmula 42, define que a Justiça Estadual é competente para processar e julgar ações envolvendo o Banco do Brasil, uma sociedade de economia mista federal, em casos relacionados ao PASEP, não havendo que se falar em competência da Justiça Federal para a demanda.

5.
Não há elementos que justifiquem a denunciação da União ao polo passivo da ação, uma vez que a lide se restringe à má gestão do Banco do Brasil sobre a conta do PASEP
, sem envolvimento direto da União nas alegações de falha na gestão.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ações relativas a falhas na gestão do PASEP, inclusive sobre saques indevidos e ausência de aplicação dos rendimentos. 2. A competência para processar e julgar a ação é da Justiça Estadual, não se aplicando a competência da Justiça Federal."

[...]

VOTO RELATOR

[...]

Quanto ao primeiro ponto da insurgência recursal (ilegitimidade passiva),
o eg. Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento acerca do assunto através do Tema 1.150, e ao julgar o recurso representativo de controvérsia, estabeleceu a tese jurídica no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva “ad causam” para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa, conclui-se, portanto, que o debate acerca da ilegitimidade passiva invocada incialmente pelo Banco do Brasil não encontra qualquer respaldo
.

No que diz respeito à incompetência da Justiça Comum para processar e julgar a demanda suscitada sob o argumento de interesse da União, igualmente não prospera, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, também resolvendo o conflito de competência instaurado sobre este tema, adotou entendimento no sentido de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil - (sociedade de economia mista federal), senão vejamos:

[...]

Por conseguinte, da mesma sorte, pelos motivos já mencionados, não há falar em denunciação à lide da União para compor o polo passivo da ação originária. (Id. 286348365, grifo nosso)

Logo, verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

No julgamento do Recurso Especial no 1895936/TO, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema no 1.150, firmou a seguinte tese:

i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
;
ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e
iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. (Grifo nosso)

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 1.150/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do art. 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025